Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-02.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO ONLINE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida OLHOS DE AGUIA CURSOS ONLINE LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, juntamente com a corré, ao pagamento à requerente do valor de R$ 20.196,00, e também a se abster de realizar outras cobranças.
2. Em suas razões recursais, arguiu prejudicial de decadência. No mérito, sustenta que a contratação do curso e a cláusula de renovação automática foram válidas e regularmente aceitas pela consumidora, não havendo prova de que o contrato tenha sido ocultado ou de que ela tenha solicitado formalmente o cancelamento. Afirma inexistir falha na prestação dos serviços, pois o acesso permaneceu disponível e a autora não comprovou qualquer impedimento de utilização. Defende que não há fundamento para a restituição em dobro, uma vez que as cobranças decorreram de renovação contratual previamente pactuada, caracterizando engano justificável. Alega, ainda, que o ônus de demonstrar a alegada irregularidade seria da consumidora, não havendo verossimilhança para inversão. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, ao menos, com restituição simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se a aferir: (i) a ocorrência de decadência do direito da parte autora; (ii) a existência de vício ou falha de informação; (iii) se eventual restituição de valores deve ser realizada na forma simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da decadência e da prescrição. A pretensão da requerente não é a declaração de nulidade da contratação por vício de vontade, mas sim a restituição de valores cobrados indevidamente. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Versando os autos sobre relação jurídica de trato sucessivo, o marco inicial de fluência do prazo prescricional se inicia após o vencimento da última parcela cobrada. Prejudicial afastada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
6. Nos termos do art. 46 do CDC, “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. Dessa forma, cabia à recorrente comprovar a ciência antecipada e inequívoca da consumidora acerca da renovação automática do contrato.
7. A simples alegação de que o consumidor tinha conhecimento da cláusula de renovação automática não basta para legitimar o novo prazo do curso, uma vez que a continuidade da cobrança deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento.
8. Desse modo, a recorrida não demonstrou o consentimento da consumidora à renovação do contrato, tampouco a oferta de produto diferente do que já havia sido consumido no período de um ano, tratando-se de cláusula abusiva, sendo nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC).
9. Por outro lado, embora a cláusula seja nula, verifica-se que as cobranças das mensalidades tiveram como base o contrato firmado entre as partes, tratando-se de engano justificável, o que afasta a aplicação da penalidade do parágrafo único do art. 42 do CDC. Precedente: acórdão 2020243.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o, 27, 42, p. único e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020243, 0707359-05.2021.8.07.0017, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.